Tribunal: TCU
Processo: 001.936/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4860/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.936/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos de Carvalho Seixlack (XXX.060.947-XX); Clara Maria Grandini (XXX.170.087-XX); Ereny Nogueira Billo Antunes (XXX.215.047-XX); Eutalia de Souza Silva (XXX.123.247-XX); Gilson dos Santos Silva (XXX.703.997-XX); Ilton da Silva Pecanha (XXX.936.387-XX); Paulo Miranda (XXX.365.487-XX); Rodney Faria Ribeiro (XXX.926.427-XX); Vanda Alencar de Souza (XXX.311.467-XX); Waldecyr Barcellos (XXX.850.837-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.